Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709935-82.2022.8.07.0001 APELANTE: PAULO SERGIO ANSANELLO DEL BIANCO, NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PAULO SERGIO ANSANELLO DEL BIANCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A apelante Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda. não é beneficiária de justiça gratuita e interpôs a Apelação Id. 46476210, desacompanhada do comprovante de preparo. O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade e matéria de ordem pública, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Intime-se a Apelante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora